Tribunal: TJES
Processo: 5006628-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006628-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA JESUS DA SILVA
RECORRIDO: WESLEY SIQUEIRA MONTEIRO POSSATTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. ALTERAÇÃO DA GUARDA FÁTICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. A parte autora foi submetida a prisão civil por 24 horas no bojo de execução de alimentos promovida pela recorrente, que omitiu ao juízo da execução o fato de que o menor já se encontrava sob a guarda fática do pai (executado) e que havia acordo prévio de desoneração recíproca.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da exequente, ao promover o cumprimento de sentença pelo rito da prisão omitindo a alteração da guarda fática e a consequente inexigibilidade da verba, configura abuso de direito e ato ilícito passível de indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício do direito de ação e de execução não é absoluto, devendo pautar-se pelos deveres de lealdade e boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC).
4. A recorrente, ao prosseguir com o rito da prisão civil (art. 528 do CPC) tendo ciência inequívoca de que o filho já residia com o genitor e que as despesas eram por este suportadas, incorreu em abuso de direito ao ocultar tal circunstância essencial do juízo da execução, induzindo-o a erro na decretação da custódia.
5. A prisão civil indevida, ainda que por curto período, gera dano moral presumido (in re ipsa), decorrente da violação direta à liberdade e à dignidade da pessoa humana.
6. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a curta duração do encarceramento (aproximadamente 24 horas) e a ausência de maiores repercussões sociais ou profissionais demonstradas, o montante de R$10.000,00 mostra-se excessivo, comportando redução para R$ 5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A omissão dolosa ou gravemente negligente de informações essenciais em processo de execução de alimentos, que induz o juízo a decretar prisão civil indevida de quem já detinha a guarda fática do alimentando, configura abuso de direito e violação à boa-fé processual, ensejando reparação por danos morais. 2. O
quantum
indenizatório deve ser ponderado pela extensão do dano e duração da restrição de liberdade."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 5º, art. 6º, art. 487, I e art. 528; Súmula 362 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006628-97.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
DIANA JESUS DA SILVA

RECORRIDA:
WESLEY SIQUEIRA MONTEIRO POSSATTI

SENTENÇA:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. ALTERAÇÃO DA GUARDA FÁTICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. A parte autora foi submetida a prisão civil por 24 horas no bojo de execução de alimentos promovida pela recorrente, que omitiu ao juízo da execução o fato de que o menor já se encontrava sob a guarda fática do pai (executado) e que havia acordo prévio de desoneração recíproca.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da exequente, ao promover o cumprimento de sentença pelo rito da prisão omitindo a alteração da guarda fática e a consequente inexigibilidade da verba, configura abuso de direito e ato ilícito passível de indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício do direito de ação e de execução não é absoluto, devendo pautar-se pelos deveres de lealdade e boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC).
4. A recorrente, ao prosseguir com o rito da prisão civil (art. 528 do CPC) tendo ciência inequívoca de que o filho já residia com o genitor e que as despesas eram por este suportadas, incorreu em abuso de direito ao ocultar tal circunstância essencial do juízo da execução, induzindo-o a erro na decretação da custódia.
5. A prisão civil indevida, ainda que por curto período, gera dano moral presumido (in re ipsa), decorrente da violação direta à liberdade e à dignidade da pessoa humana.
6. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a curta duração do encarceramento (aproximadamente 24 horas) e a ausência de maiores repercussões sociais ou profissionais demonstradas, o montante de R$10.000,00 mostra-se excessivo, comportando redução para R$ 5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A omissão dolosa ou gravemente negligente de informações essenciais em processo de execução de alimentos, que induz o juízo a decretar prisão civil indevida de quem já detinha a guarda fática do alimentando, configura abuso de direito e violação à boa-fé processual, ensejando reparação por danos morais. 2. O
quantum
indenizatório deve ser ponderado pela extensão do dano e duração da restrição de liberdade."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 5º, art. 6º, art. 487, I e art. 528; Súmula 362 do STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
WESLEY SIQUEIRA MONTEIRO POSSATTI
em face de
DIANA JESUS DA SILVA
, na qual o autor sustenta ter sido
indevidamente preso
no bojo da execução de alimentos nº 0022494-17.2017.8.08.0048. Narra que, embora existisse acordo judicial previamente celebrado estabelecendo desoneração recíproca conforme a guarda dos filhos e apesar de o menor já estar sob sua guarda fática, a ré promoveu cumprimento de sentença pelo rito da prisão, omitindo tais informações relevantes ao juízo de origem, o que teria levado à decretação de sua custódia por aproximadamente 24 horas. Alega que a conduta da ré configurou abuso do direito de ação e violação da boa-fé processual, pleiteando reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 16514726), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de CONDENAR a demandada a pagar ao autor a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da data do evento danoso (ato ilícito) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 16514727). Em suas razões, sustenta que não agiu com má-fé ao ajuizar o cumprimento de sentença pelo rito da prisão, afirmando ter apenas exercido seu direito de ação diante de valores alimentares que reputava devidos. Alega que o acordo mencionado pelo autor não teria sido homologado no processo de execução e que não tinha a intenção de causar prejuízo ou induzir o juízo a erro. Argumenta ainda que eventual equívoco decorreria de análise judicial, e não de sua conduta, razão pela qual a responsabilidade, se existente, seria do Estado. Por fim, pretende a reforma da sentença bem como a redução dos danos morais.

Contrarrazões ao ID 16514731, em que o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo que assiste parcial razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia consiste em verificar se a conduta da recorrente ao promover execução de alimentos pelo rito da prisão, apesar de circunstâncias fáticas que indicavam a inexistência de débito exigível, configurou ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável e, sendo assim, se o valor fixado pelo Juízo a quo (R$ 10.000,00) deve ser mantido ou reduzido.

Em análise dos autos, e do processo de execução de alimentos nº 0022494-17.2017.8.08.0048 (IDs 16514704 a 16514709), resta incontroverso que o recorrido chegou a ser preso por aproximadamente 24 horas em decorrência de pedido de cumprimento de sentença formulado pela recorrente pelo rito do art. 528 do CPC.

A audiência realizada nos presentes autos (ID 16514725) confirma que a prisão ocorreu e que, à época, o filho comum já havia retornado à guarda fática do pai, o que inclusive motivou a manifestação do Ministério Público pela soltura no processo de origem (referida no ID 16514706).

Também é fato incontroverso que havia acordo anterior, homologado judicialmente, que previa a desoneração recíproca da obrigação alimentar conforme a guarda de cada filho (Id 16514702, pág. 02), ainda que a recorrente sustente que tal ajuste não afastava eventuais parcelas pretéritas.

Nesse cenário, ainda que se reconheça que alimentos vencidos são exigíveis e que a execução é instrumento legítimo, não se pode ignorar que a recorrente tinha plena ciência, no momento em que deflagrou o procedimento mais gravoso (prisão), de que o filho já estava sob guarda do recorrido, que ele já arcava com as despesas cotidianas da criança, e que havia acordo judicial prevendo exoneração futura.

Deste modo, era seu dever processual – decorrente da boa-fé objetiva e do dever de lealdade (arts. 5º e 6º do CPC) – informar o juízo de execução sobre a modificação substancial da situação fática que impactava diretamente a exigibilidade do crédito.
Ao silenciar e prosseguir na cobrança pelo rito da prisão, apesar de saber que o menor já residia com o genitor, a recorrente incorreu em comportamento processualmente reprovável, pois ocultou informação essencial e acabou levando o juízo a decretar prisão sem base fática real.

Assim, permanece caracterizado o ato ilícito, consubstanciado não no mero exercício do direito de ação – que é legítimo –, mas no uso de meio processual gravoso quando já não subsistia situação fática que justificasse medida extrema, com evidente violação dos deveres de boa-fé e cooperação. Tal conduta produziu consequência severa: a restrição da liberdade do recorrido, ainda que por período relativamente curto.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, pois a prisão indevida constitui violação direta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental de locomoção. Não se exige prova específica do abalo, na medida em que a privação injusta da liberdade, ainda que por poucas horas, é suficiente para caracterizar ofensa moral indenizável.

No entanto, o valor fixado na origem (R$ 10.000,00), embora dentro dos parâmetros utilizados pela Turma em casos de privação da liberdade, revela-se
elevado diante das particularidades do caso concreto
, especialmente pela duração relativamente curta da prisão, pela ausência de outras repercussões mais amplas (como exposição pública, repercussões profissionais graves, ou violência institucional durante o encarceramento), e pelo fato de que a execução havia sido precedida de um histórico de inadimplemento parcial do recorrido, ainda que não mais atual no momento da decretação.

Some-se a isso que não houve demonstração de dolo intenso ou finalidade manifesta de causar dano pessoal ao recorrido, mas sim negligência grave e indevida utilização de meio processual inadequado.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição a recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para reduzir o valor do dano moral para R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser atualizado a contar do arbitramento (sentença), nos moldes da alteração legislativa promovida no art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)